Tribunal: CARF
Processo: 15540.720258/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720258/2015-81
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.215 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE EDUCACIONAL PLINIO LEITE S/S LTDA E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O ato administrativo de lançamento deve se revestir de todas as formalidades
exigidas em lei, sendo nulo por vício material o auto de infração maculado pelo
erro na identificação do sujeito passivo, elemento fundamental, intrínseco do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da
obrigação tributária em concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e manter o cancelamento do auto de infração na parte relativa à omissão de
receitas decorrente de ganhos de capital, por vício material.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente processo retorna à apreciação desta Turma por força do decidido no
Acórdão no 9101-004.600 – CSRF/1a Turma (v. e-fls. 2.518/2.527). Ao apreciar o recurso
especial proposto pela Fazenda Nacional (v. e-fls. 2.408/2.429), a CSRF entendeu ser imperiosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720258/2015-81
Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720258/2015-81

a manifestação, por parte desta Turma de Julgamento, acerca da natureza do vício, se formal ou
material, impingido ao auto de infração na parte relativa à omissão de receitas decorrente de
ganhos de capital pelo acórdão de recurso de ofício no 1401-002.200 – 4a Câmara/1a Turma
Ordinária/1a Seção de Julgamento (v. e-fls. 2.378/2.396).
Portanto, em função da determinação da CSRF, trago à análise desta Turma a
matéria relativa tão somente à identificação da natureza da nulidade da autuação relativa à
infração de omissão de receitas decorrente de ganhos de capital.
O acórdão no 1401-002.200 negou provimento ao recurso de ofício. Abaixo
reproduzo a ementa da referida decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DE LUCROS. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL.
JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE.
O arbitramento é medida extrema, que deve ser adotada, principalmente, quando
restar impossível a apuração da base de cálculo do imposto de acordo com a forma
de tributação escolhida pelo Contribuinte. Assim, constatado que a fundamentação
adotada pela Autoridade Fiscal revelou-se insuficiente para motivar o arbitramento,
deve o mesmo ser considerado insubsistente.
GANHO DE CAPITAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Verificado o erro na identificação do sujeito passivo, faz-se necessário o
cancelamento da exigência quanto ao ponto.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
A qualificação da multa deve ser afastada quando restar configurada a fragilidade da
fundamentação a ela associada.
Assim, o acórdão recorrido manteve a decisão de primeira instância que havia
considerado nula a exigência que tinha por objeto o ganho de capital, por conta da verificação de
erro na identificação do sujeito passivo.
Em síntese, alega a PGFN que o acórdão recorrido, ao declarar a nulidade do
respectivo lançamento, omitiu-se em esclarecer se a referida nulidade decorreria de vício formal
ou de vício material. Afirma que tal esclarecimento é importante para fins da incidência do art.
173, II, do CTN.
Examinando o acórdão recorrido é possível verificar que realmente não consta ali
a indicação da origem do vício, se formal ou material.
Os autos foram encaminhados a este Presidente de Turma, que coincidentemente é
o Relator do acórdão recorrido, para apreciação.
Em apertada síntese, é esse o relatório.

Fl. 2558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720258/2015-81

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
A matéria objeto de análise resume-se, então, ao esclarecimento se a nulidade
reconhecida pela Turma decorre de vício formal ou de vício material. Como vimos no Relatório,
a autuação foi considerada nula haja vista erro na identificação do sujeito passivo.
Abaixo reproduzo excerto do acórdão recorrido, necessário para circunstanciar os
fatos que levaram à declaração de nulidade do auto de infração (v. e-fls. 2.393/2.396):
Restaria, ainda, a apreciação da segunda infração apurada pela Fiscalização, que diz
respeito ao ganho de capital. Assim, passamos a analisá-lo. Neste ponto, assim se
manifestou o acórdão recorrido:
No item 10.3 do TVF essa infração está assim descrita:
"(...)
10.3.1 - Conforme relatado em 5.4.5, a fiscalizada deixou de oferecer à
tributação o valor do ganho de capital apurado em virtude da quitação da
PARCELA SUBSEQUENTE, no o valor de R$ 27.364.188,83 (vinte e sete
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e
três centavos), com dação em pagamento de bens que perfazem R$
15.937.050,00 (quinze milhões, novecentos e trinta e sete mil e cinqüenta reais);
10.3.2 - Assim sendo, ficou caracterizada, em 21/12/2010, a alienação, sujeita à
apuração do ganho de capital pela diferença entre o valor da dívida exonerada
e o valor contabilizado do conjunto de bens objeto da dação exoneradora,
conforme abaixo:
(...)"
As Impugnantes contestam essa parcela da exigência em alegações trazidas nos tópicos
VII e seguintes da peça impugnatória, (verbis):
"(...) a empresa compradora —Anhanguera - firmou contrato de compra e venda
com as vendedoras — Nelly e Lea— para aquisição das quotas de uma
sociedade empresária — UNIPLI (Sociedade Educacional Plínio Leite S/S
Ltda.), cujo Contrato segue anexo (doc. 6).
119. Uma das parcelas acordada, denominada Parcela Subsequente, seria de R$
27.364.188,83 (vinte e sete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e
oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), a qual fora supostamente quitada
pela compradora com a dação em pagamento de bens que perfazem a quantia de
R$ 15.937.050,00 (quinze milhões, novecentos e trinta e sete mil e cinquenta
reais).
120. Diante disso, a Douta Fiscalização entendeu restar caracterizada
alienação sujeita à apuração de ganho de capital pela diferença entre o valor da
dívida exonerada e o valor contabilizado do conjunto de bens dados em
pagamento.
121. No entanto, mesmo se considerasse válido o raciocínio do Sr. Fiscal, o qual
será posteriormente combatido pela demonstração da não verificação de ganho
de capital na operação mencionada, verifica-se ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO, o que é passível de nulidade do lançamento.
122. Observa-se que por meio deste lançamento fiscal lavrado contra o sujeito
passivo então fiscalizado, a UNIPLI, imputa-se a ele ganho de capital oriundo
da mencionada operação. Contudo, a UNIPLI não é parte da negociação
(vendedora e compradora), mas, sim, OBJETO da transação comercial.
Fl. 2559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720258/2015-81

123. Como é consente, em um instrumento de compra e venda, fica obrigado o
comprador a pagar ao vendedor determinada quantia em troca do recebimento
do objeto negociado!
124. Se o Aditivo Contratual firmado entre a compradora e as vendedoras
mencionado no Termo de Constatação possibilitou a quitação por meio da
dação de imóveis, trata-se de mera deliberação entre as partes. Ademais, cabe à
compradora — Anhanguera — decidir como pagaria sua dívida, se em espécie,
se por meio da dação de bens de seu próprio patrimônio ou por meio da dação
de imóveis de qualquer outra empresa que possua.
(...)
125. Assim, se houve algum ganho com a diminuição do valor acordado e o
valor pago, este se deu em favor da COMPRADORA, jamais em favor do
OBJETO de compra, que fora a UNIPLI, ora autuada.
126. Portanto, verifica-se erro na identificação do sujeito passivo que
supostamente auferiu ganho de capital, razão pela qual este lançamento merece
ser anulado, em consonância com o entendimento já pacificado pelo CARF,
como atestam os acórdãos abaixo transcritos:
(...)
125. Assim, se houve algum ganho com a diminuição do valor acordado e o
valor pago, este se deu em favor da COMPRADORA, jamais em favor do
OBJETO de compra, que fora a UNIPLI, ora autuada.
126. Portanto, verifica-se erro na identificação do sujeito passivo que
supostamente auferiu ganho de capital, razão pela qual este lançamento merece
ser anulado (...)"
Verifica-se de plano que cabe razão à impugnante também quanto a esta matéria. Isso
porque a obrigação a ser paga era mesmo da empresa ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA, sendo que não há elementos nos autos indicando a ocorrência
de novação ou assunção desse dívida pela UNIPLI.
De fato, os bens dados em pagamento faziam parte do patrimônio da UNIPLI
(contribuinte autuada), porem, conforme asseverado pela própria Fiscalização nos itens
5.4.3 e seguintes do TVF, no dia 21/10/2010 foi realizada uma cisão parcial da UNIPLI,
sendo que parte do patrimônio da empresa foi vertido para a empresa RIGA
PARTICIPAÇÕES, cujas cotas foram a seguir transferidas às Sras. NELLY e LEA para
quitação da chamada "Parcela Subsequente". Vejamos a descrição dos fatos no TVF.
"(...)
5.4.5 - Em decorrência, é promovida a redução do capital social, conforme item
4.1 do referido documento: "Em virtude da cisão parcial da Sociedade ora
aprovada, o capital social da Sociedade é reduzido no valor de R$
15.937.050,00 (...) equivalente à parcela do patrimônio que será vertida para as
sociedades RIGA PARTICIPAÇÕES LTDA. e XISTO EDUCAÇÃO BÁSICA
LTDA., passando dos atuais R$ 20.195.000,00 (vinte milhões, cento e noventa e
cinco mil reais), para R$ 4.257.949 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta e sete
mil, novecentos e quarenta e nove reais), com o conseqüente cancelamento de
15.937.050 (quinze milhões, novecentos e trinta e sete mil e cinqüenta) quotas
representativas do seu capital social."
Conforme se conclui, a aludida redução do capital social no valor de R$
15.937.050,00 (...), devido à cisão parcial, foi promovida com o intuito de
consolidar a quitação, através de dação em pagamento, da dívida assumida,
quer seja: a PARCELA SUBSEQUENTE, no valor de R$ 27.364.188,83 (vinte e
sete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e
oitenta e três centavos).
Fl. 2560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720258/2015-81

Resumindo, temos que uma dívida de R$ 27.364.188,83 foi quitada com dação
em pagamento de bens que perfazem, na escrituração da fiscalizada, R$
15.937.050,00.
Assim sendo, ESTÁ PERFEITAMENTE CARACTERIZADA A ALIENAÇÃO
SUJEITA À APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL, vez que se trata de dação
de bem em pagamento de dívida de maior valor, DEVENDO O GANHO DE
CAPITAL SER APURADO PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA
EXONERADA E O VALOR CONTABILIZADO DO CONJUNTO DE BENS
OBJETO DA DAÇÃO EXONERADORA, (...)"
Registre que essa redução do capital da UNIPLI está devidamente registrada na
contabilidade da empresa, sendo que a cópia dos livros contábeis e atos societários estão
juntados nos autos deste processo (fls. 456 a 941).
Logo, não há que falar inexistência de ganho de capital pela não transferência dos
imóveis. Isso porque, o pagamento não se deu mediante integra de imóveis e sim pela
transferência de cotas da empresa RIGA, conforme instrumento de Alteração e
Consolidação Contratual às fls. 762 e seguintes.
O fato gerador do ganho de capital ocorreu mesmo em 21/12/2010 (fl. 775), quando as
cotas da RIGA foram transferidas às "vendedoras" pela ANHANGUERA.
Portanto, é de clareza solar o ganho de capital obtido pela ANHANGUERA ao quitar
sua dívida de R$ 27.364.188,83 com dação em pagamento de cotas da empresa RIGA,
cujo valor contábil eram de R$ 15.937.050,00.
A Fiscalização deixou de atentar ao fato de que a cisão da UNIPLI (redução de capital)
foi feita sem qualquer reavaliação, tanto assim que a divida da ANHANGUERA no
valor de R$ 27,3 milhões foi paga com cotas representativas de bens no valor contábil
de R$ 15,9 Milhões. Ocorre que essas operações pelo valor contábil tem amparo na
legislação do Imposto de Renda - art. 238 do RIR/99, cuja base legal encontra-se no art.
22 da Lei n° 9.249/1995.
Logo, o correto seria mesmo constituir o crédito tributário relativo ao ganho de capital
contra a empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., pelo que essa parte da
exigência deve mesmo ser exonerada.
Diante do exposto acima, resta evidente mais um erro cometido pela Autoridade Fiscal
ao designar como sujeito passivo do ganho de capital a própria Fiscalizada. Como
ficou muito bem evidenciado pelo acórdão recorrido, o crédito tributário relativo ao
ganho de capital deveria ter sido constituído contra a empresa ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA. Esta era a verdadeira detentora, primeiramente do
patrimônio que foi vertido com a cisão da Fiscalizada e, depois, das cotas entregues a
NELLY e LEA, das empresas RIGA e XISTO.
No meu entendimento, nesta operação, teria havido ainda um outro fato gerador de
ganho de capital, justamente quando da alienação das cotas que NELLY e LEA
detinham, relativas à SOCIEDADE EDUCACIONAL PLÍNIO LEITE S/S LTDA,
cujo valor era de R$195.000,00 (logo após a transformação societária), e que foram
compradas pela ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, em transação envolvendo
valores superiores a R$68 milhões, segundo a Fiscalização. Mas, a Fiscalização não
percebeu esse fato.
Neste caso, a Fiscalização tributou a diferença entre o valor devido, relativo à parcela
dita "Subsequente", de 27,3 milhões, e o dos bens que constavam no patrimônio da
Fiscalizada por R$15,9 milhões, integralizados no patrimônio das empresas RIGA e
XISTO. Ora, evidente que, se houve algum ganho nessa transação, ele foi auferido
pela ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, que quitou uma dívida de R$27,3
milhões com bens ou quotas que valiam apenas R$15,9 milhões.
Fl. 2561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720258/2015-81

Portanto, também neste caso, não há como fugir das mesmas conclusões a que chegou
a DRJ/RPO, devendo a tributação sobre o ganho de capital, conforme a apuração feita
pela Autoridade Fiscal, ser totalmente afastada por erro na sujeição passiva.
Portanto, conforme vimos acima, a Autuada, SOCIEDADE EDUCACIONAL
PLÍNIO LEITE S/S LTDA, não poderia figurar no polo passivo da obrigação tributária por conta
da apuração de omissão de receitas decorrente de ganhos de capital. Isso porque a operação, que
teria gerado o aludido ganho, tinha como partes a empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL
LTDA e as antigas sócias da SOCIEDADE PLÍNIO LEITE, as Sras. NELLY LEITE
BITTENCOURT e
LEA WALDMANN
LEITE.
A
empresa
ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA era a verdadeira detentora, primeiramente do patrimônio que foi
vertido com a cisão da Fiscalizada e, depois, das cotas entregues a NELLY e LEA, das empresas
RIGA e XISTO, conforme vimos anteriormente.
Voltando ao objeto do presente julgamento, falta dizer, então, se o vício
reconhecido seria de natureza formal ou material.
Essa questão é importante, pois o Código Tributário Nacional - CTN, nos casos de
vício formal, alonga o prazo de decadência para a constituição de crédito tributário, conforme o
disposto no seu art. 173, inciso II:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado. (grifei)
Os prazos de decadência tem a função de trazer segurança e estabilidade para as
relações jurídicas. Assim, é razoável admitir que o prolongamento desse prazo em favor do
Fisco, haja vista erro cometido por si próprio, necessariamente deve abranger vícios de menor
gravidade.
Assim, o objetivo contido na norma é de alongar o prazo decadencial apenas nos
casos em que reste caracterizada a ocorrência de vícios formais quando da constituição do
crédito tributário.
O Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, no Acórdão no 9101-
002.976 – 1a Turma, sessão de 06 de julho de 2017, resume brilhantemente a questão:
No contexto do ato administrativo de lançamento, vício formal é, via de regra, aquele
verificado de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está
relacionado à realidade jurídica representada (declarada) por meio deste ato.
O vício formal normalmente não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação
tributária, ou seja, à verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, à
determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo devido e à
identificação do sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação jurídico-
tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de
assinatura do autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda de seu
número de matrícula, todos eles configurando elementos formais para a lavratura de
Fl. 2562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720258/2015-81

auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se
confundem com a essência/conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como
resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação da ocorrência do fato
gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, etc.
CTN, art. 142).
Aliás, um erro nos elementos que identificam a essência/conteúdo da relação jurídico-
tributária até pode ser considerado como um vício formal desde que, por exemplo, ele se
apresente como resultado de uma evidente discrepância entre o que se pensou e o que se
exteriorizou pela escrita (as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo), quando todo o contexto do que está sendo dito aponta num
determinado sentido, e um ponto específico, desconexo do conjunto das ideias, aponta
em outro, ou dá uma informação simplesmente fora de contexto, etc.
Mas mesmo diante desse tipo de situação, vale novamente lembrar que não há nulidade
sem prejuízo da parte.
Penso que a verificação da possibilidade de refazimento (repetição) do ato de
lançamento, com o mesmo conteúdo, para fins de apenas sanear o vício detectado, é um
referencial bastante útil para se examinar a espécie do vício.
Se houver possibilidade de o lançamento ser repetido, com o mesmo conteúdo
concreto (mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer
na mesma invalidade, o vício é formal. Isso é um sinal de que o problema está nos
aspectos extrínsecos e não no núcleo da relação jurídico-tributária.
O vício apontado no presente processo, s.m.j., tem íntima relação com os
elementos constitutivos da obrigação tributária, mormente com a identificação do sujeito
passivo, um dos elementos fundamentais, intrínsecos do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto. Tais elementos
constitutivos antecedem e são preparatórios à formalização do crédito tributário, o qual se dá no
momento seguinte, mediante a lavratura do auto de infração, seguido da ciência ao sujeito
passivo, quando, aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos, como,
por exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Portanto, conforme vimos acima, a Autuada, SOCIEDADE EDUCACIONAL
PLÍNIO LEITE S/S LTDA, não poderia figurar no polo passivo da obrigação tributária por conta
da apuração de omissão de receitas decorrente de ganhos de capital. Isso porque a operação, que
teria gerado o aludido ganho, tinha como partes a empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL
LTDA e as antigas sócias da SOCIEDADE PLÍNIO LEITE, as Sras. NELLY LEITE
BITTENCOURT e
LEA WALDMANN
LEITE.
A
empresa
ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA era a verdadeira detentora, primeiramente do patrimônio que foi
vertido com a cisão da Fiscalizada e, depois, das cotas entregues a NELLY e LEA, das empresas
RIGA e XISTO, conforme vimos anteriormente.
A Autoridade Autuante, ao indicar a SOCIEDADE PLÍNIO LEITE como parte na
operação apontada como geradora do ganho de capital, cometeu erro grave, pois deveria ter
indicado a empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Tal falha atinge a essência e o
conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como resultado das atividades inerentes ao
lançamento (verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável,
cálculo do montante do tributo devido, etc. CTN, art. 142).
Um outro ponto a ser considerado, nos termos do voto acima referido: seria
possível a repetição do lançamento, com o “mesmo conteúdo concreto (mesmos elementos
Fl. 2563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720258/2015-81

constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer na mesma invalidade? Creio que não, pois
um novo lançamento, forçosamente, careceria da realização de um procedimento fiscal
específico, agora em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, para se
verificar/constatar se tal empresa tributou ou não os rendimentos decorrentes da operação
relatada pela Autoridade Fiscal. Tal situação modificaria completamente a fundamentação, tanto
fática quanto jurídica da autuação. Apenas para pontuar, é cediço que vício formal não admite
investigações adicionais.
No caso em tela, não vejo outra solução, repito, s.m.j., que não seja a de
considerar o vício apontado no acórdão recorrido como sendo de natureza material.
Diante do exposto, reitero a negativa de provimento do recurso de ofício,
esclarecendo estar o lançamento de omissão de receitas decorrente de ganhos de capital eivado
de vício material, consubstanciado na errônea identificação do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2564
DF CARF MF
Documento nato-digital